Tribunal: TJDFT
Processo: 0005657-46.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005657-46.2017.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: IRACY VIEIRA MESSIAS, EDUARDO VIEIRA SANDES D E S P A C H O Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a ausência de trânsito em julgado dos acórdãos prolatados nos REsp 1896526/DF, REsp 1895486/DF e REsp 2027972/DF (tema 1074). Dessa forma, mantenha-se a suspensão até a ocorrência do trânsito em julgado. Brasília, 16 de novembro de 2022 17:46:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador